Tribunal: STF
Processo: RE 806414
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS. LEIS MUNICIPAIS 657/2006 E 789/2009. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO IDÊNTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Os Ministros desta Casa, no AI 776.522/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia em questão análoga a destes autos por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.